Tribunal: TJMT
Processo: 1000876-25.2019.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000876-25.2019.8.11.0022
apelanteS: ISABELLA NUNES VALOIS SCHROEDER, ALICE NUNES VALOIS SCHROEDER e LUCAS OTÁVIO NUNES VALOIS SCHROEDER, representados e por sua genitora LAYNE ROCHA NUNES, inventariante do espólio de LUCAS HENRIQUE SCHROEDER
apeladOS: CLEYTONEY ROBSON GOVEIA e WALDECIR MARTINS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — ACIDENTE DE TRÂNSITO — GRATUIDADE DE JUSTIÇA — BENEFÍCIO REVOGADO NA ORIGEM — DECISÃO NÃO IMPUGNADA — PRECLUSÃO — RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS RECAINDO SOBRE O ESPÓLIO — PREPARO NÃO RECOLHIDO — VÍCIO SANÁVEL — CERCEAMENTO DE DEFESA — INEXISTÊNCIA — INTIMAÇÃO VÁLIDA PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS — INÉRCIA DA PARTE — PRECLUSÃO CONSUMATIVA — JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO — ADEQUAÇÃO — PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES — CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA CAMINHONETE — INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA — AMNÉSIA CONFESSADA EM ÁUDIO — BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA PRF — DINÂMICA DO ACIDENTE INCOMPATÍVEL COM A VERSÃO AUTORAL — ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO — HONORÁRIOS MAJORADOS — RECURSO DESPROVIDO.
A revogação da gratuidade de justiça, não impugnada por recurso próprio, preclui qualquer rediscussão do benefício em sede de apelação; com o falecimento do autor, as custas processuais recaem sobre o espólio, sendo irrelevante a condição econômica dos herdeiros individualmente considerados; o não recolhimento do preparo constitui vício sanável, afastando-se a deserção.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a parte, regularmente intimada por meio de seu procurador para especificar provas, permanece inerte, operando-se a preclusão.
A alegação genérica de cerceamento, desacompanhada da indicação da prova pretendida e do prejuízo concreto dela decorrente, é insuficiente para ensejar a declaração de nulidade, à luz do princípio pas de nullité sans grief (art. 282, §1o, CPC).
O conjunto probatório documental — boletim de ocorrência da PRF com croqui indicativo da invasão de pista pelo condutor da caminhonete, registros audiovisuais de ingestão de bebida alcoólica horas antes do acidente e confissão espontânea de amnésia em gravação de áudio — é suficiente para o seguro deslinde da controvérsia, evidenciando a culpa exclusiva do condutor do veículo e o não cumprimento do ônus probatório imposto ao autor pelo art. 373, I, do CPC.
Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. VI. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000876-25.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUILHERME SCHROEDER FILHO - CPF: 360.927.469-72 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE SCHROEDER - CPF: 016.450.001-41 (APELANTE), DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - CPF: 032.956.321-11 (ADVOGADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), LAYNE ROCHA NUNES - CPF: 032.958.301-85 (APELANTE), WALDECIR MARTINS - CPF: 685.880.119-72 (APELADO), MARCIO WILHIAN MACHADO - CPF: 025.513.469-08 (ADVOGADO), CLEYTONEY ROBSON GOVEIA - CPF: 052.255.519-55 (APELADO), I. N. V. S. - CPF: 082.995.721-93 (TERCEIRO INTERESSADO), A. N. V. S. - CPF: 082.996.731-19 (TERCEIRO INTERESSADO), L. O. N. V. S. - CPF: 082.996.361-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYNE ROCHA NUNES - CPF: 032.958.301-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME SCHROEDER FILHO - CPF: 360.927.469-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — ACIDENTE DE TRÂNSITO — GRATUIDADE DE JUSTIÇA — BENEFÍCIO REVOGADO NA ORIGEM — DECISÃO NÃO IMPUGNADA — PRECLUSÃO — RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS RECAINDO SOBRE O ESPÓLIO — PREPARO NÃO RECOLHIDO — VÍCIO SANÁVEL — CERCEAMENTO DE DEFESA — INEXISTÊNCIA — INTIMAÇÃO VÁLIDA PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS — INÉRCIA DA PARTE — PRECLUSÃO CONSUMATIVA — JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO — ADEQUAÇÃO — PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES — CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA CAMINHONETE — INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA — AMNÉSIA CONFESSADA EM ÁUDIO — BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA PRF — DINÂMICA DO ACIDENTE INCOMPATÍVEL COM A VERSÃO AUTORAL — ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO — HONORÁRIOS MAJORADOS —
RECURSO DESPROVIDO
.

A revogação da gratuidade de justiça, não impugnada por recurso próprio, preclui qualquer rediscussão do benefício em sede de apelação; com o falecimento do autor, as custas processuais recaem sobre o espólio, sendo irrelevante a condição econômica dos herdeiros individualmente considerados; o não recolhimento do preparo constitui vício sanável, afastando-se a deserção.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a parte, regularmente intimada por meio de seu procurador para especificar provas, permanece inerte, operando-se a preclusão.

A alegação genérica de cerceamento, desacompanhada da indicação da prova pretendida e do prejuízo concreto dela decorrente, é insuficiente para ensejar a declaração de nulidade, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 282, §1o, CPC).

O conjunto probatório documental — boletim de ocorrência da PRF com croqui indicativo da invasão de pista pelo condutor da caminhonete, registros audiovisuais de ingestão de bebida alcoólica horas antes do acidente e confissão espontânea de amnésia em gravação de áudio — é suficiente para o seguro deslinde da controvérsia, evidenciando a culpa exclusiva do condutor do veículo e o não cumprimento do ônus probatório imposto ao autor pelo art. 373, I, do CPC.

Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. VI. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000876-25.2019.8.11.0022

apelanteS:

ISABELLA NUNES VALOIS SCHROEDER
,
ALICE NUNES VALOIS SCHROEDER
e
LUCAS OTÁVIO NUNES VALOIS SCHROEDER
,
representados e por sua genitora
LAYNE ROCHA NUNES
, inventariante do espólio de
LUCAS HENRIQUE SCHROEDER

apeladOS:

CLEYTONEY ROBSON GOVEIA e WALDECIR MARTINS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Isabella Nunes Valois Schroeder
,
Alice Nunes Valois Schroeder
e
Lucas Otávio Nunes Valois Schroeder
, herdeiros e sucessores processuais de Lucas Henrique Schroeder, representados por sua genitora e inventariante do espólio,
Layne Rocha Nunes
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, subscrita pelo Juiz de Direito
Márcio Rogério Martins
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito, nos autos do processo originário 1000876-25.2019.8.11.0022, o qual julgou improcedentes os pedidos formulados pelo espólio de Lucas Henrique Schroeder, com fundamento no art. 487, I, do CPC, reconhecendo a ausência de prova suficiente da responsabilidade civil do réu Cleytoney Robson Goveia e apontando indícios de que o próprio condutor da caminhonete teria dado causa ao acidente, notadamente em razão de ingestão de bebida alcoólica horas antes do evento e de declaração de amnésia prestada pelo próprio autor logo após a colisão.

Acolheu ainda a preliminar de ilegitimidade passiva de Waldecir Martins, extinguindo o feito em relação a ele sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por entender comprovada a alienação do veículo antes do acidente mediante instrumento particular de compra e venda.

Extinguiu também, sem resolução do mérito, os pedidos relativos à propriedade e uso do veículo Amarok, por ausência de legitimidade do espólio de Lucas Henrique Schroeder para postulá-los, dado que tais pretensões pertenciam ao espólio de Guilherme Schroeder Filho, cujo feito já havia sido extinto com trânsito em julgado.

Nas razões recursais os apelantes não impugnam, neste momento, o mérito da sentença, mas sua validade jurídica, sustentando a ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

Narram que, após o falecimento de Lucas Henrique Schroeder em 08/09/2024, foi protocolado pedido de habilitação dos herdeiros em 01/10/2024, o qual não foi apreciado pela sentença de 14/02/2025, que determinou o arquivamento integral do processo sob fundamento de trânsito em julgado.

Destacam que foram opostos embargos de declaração, e que o juízo os acolheu, reconheceu a omissão, deferiu a habilitação e determinou expressamente a intimação dos novos autores para especificação de provas, nos termos do art. 357 do CPC.

Alegam, contudo, que tal intimação jamais foi efetivada — tendo sido expedida em nome do falecido Lucas Henrique Schroeder —, e que o processo avançou para julgamento antecipado sem que os herdeiros fossem cientificados ou tivessem oportunidade de participar da fase instrutória.

Sustentam que a certificação de decurso de prazo em nome de pessoa falecida configura duplo vício: subjetivo, por ter sido dirigida a quem não mais integrava a relação processual; e objetivo, por jamais ter alcançado os legítimos sucessores.

Argumentam que não há preclusão sem intimação válida, e que a supressão de fase processual expressamente ordenada pelo próprio juízo viola os arts. 5o, LV, da CF, 9o e 10 do CPC, configurando nulidade absoluta insanável, com apoio em precedentes do STJ (AgInt no AREsp no 1.302.553/SC e AgInt no AREsp no 1.555.202/SP).

Requerem, ainda, o reconhecimento e manutenção da gratuidade de justiça, com dispensa do preparo recursal, argumentando que o benefício foi concedido aos autores originários, não foi revogado por decisão fundamentada em relação aos herdeiros, que são menores de idade, e que a sucessão processual preserva todos os benefícios processuais anteriormente deferidos, nos termos do art. 110 do CPC.

Pedem: (i) manutenção da gratuidade de justiça; (ii) declaração de nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa; (iii) retorno dos autos ao juízo de origem para cumprimento integral da fase de saneamento; e (iv) condenação dos apelados em custas e honorários recursais (Id. 349056443).

Apresentadas as contrarrazões pelos apelados
Cleytoney Robson Goveia
e
Waldecir Martins
, pugnando pelo não provimento do recurso e manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Em síntese, os apelados sustentam a inexistência de cerceamento de defesa, argumentando que, habilitados os herdeiros e constituído procurador nos autos, a intimação para especificação de provas ocorreu validamente na pessoa do advogado, nos termos do art. 272, §2o, do CPC, sendo a eventual certificação de prazo em nome do falecido mero equívoco cartorário insuficiente para invalidar o ato.

Acrescentam que a declaração de nulidade exige demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 282, §1o, do CPC, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram, pois não indicaram qual prova essencial deixaram de produzir.

Quanto à instrução probatória, defendem que a lide se encontrava madura para julgamento, sendo desnecessária qualquer dilação probatória adicional, dado que as provas já coligidas — vídeos e postagens em redes sociais comprovando a ingestão de bebida alcoólica pelo condutor horas antes do acidente, gravações de áudio demonstrando sua desorientação e amnésia logo após a colisão, e o boletim de ocorrência da PRF com croqui indicativo da invasão de pista pelo condutor da caminhonete — foram suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370 do CPC, com apoio em precedente do STJ (REsp no 1.845.754/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 31/08/2021).

No tocante à gratuidade de justiça, os apelados refutam sua extensão aos herdeiros, destacando que o benefício foi expressamente indeferido na origem, com regular recolhimento das custas processuais, e que o autor Lucas Henrique Schroeder deixou bens a inventariar, circunstância que, por si só, afasta a hipossuficiência exigida pelo art. 98 do CPC.

Requerem o não provimento do recurso, com condenação dos apelantes ao pagamento de custas e honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC (Id. 349056454).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelos herdeiros de Lucas Henrique Schroeder contra sentença da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT (Juiz Márcio Rogério Martins), proferida nos autos do processo no 1000876-25.2019.8.11.0022, que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios do espólio, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Waldecir Martins e extinguiu, sem resolução do mérito, os pedidos relativos ao veículo Amarok, por pertencerem ao espólio de Guilherme Schroeder Filho.

Os apelantes não impugnam o mérito, mas a validade da sentença, alegando nulidade absoluta por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação válida dos herdeiros habilitados para especificação de provas, conforme determinado em embargos de declaração acolhidos pelo próprio juízo. Pleiteiam ainda a manutenção da gratuidade de justiça, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular saneamento do feito.

Apresentadas contrarrazões pelos apelados, pugnando pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se que a pretensão dos apelantes de se beneficiarem da gratuidade de justiça para fins de dispensa do preparo recursal não merece acolhimento.

No caso, conforme se extrai dos autos,
o benefício inicialmente concedido aos autores originários foi expressamente revogado por decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem
, que, após análise do patrimônio inventariado de Guilherme Schroeder Filho — superior a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), composto por cotas em duas empresas, bens imóveis e móveis —, concluiu pela ausência dos requisitos legais para a gratuidade, concedendo prazo para recolhimento das custas processuais, o que foi efetivamente cumprido pelos autores.

Essa decisão não foi objeto de recurso próprio, encontrando-se, portanto, preclusa qualquer discussão acerca da gratuidade no âmbito deste processo, sendo inadmissível sua rediscussão em sede de apelação
.

Acrescente-se que o argumento de que os apelantes são menores de idade e, por isso, fariam
jus
ao benefício não tem o condão de alterar essa conclusão, isso porque com o falecimento de Lucas Henrique Schroeder, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais recai sobre o seu espólio, que o sucedeu na relação jurídica processual, e não sobre os herdeiros individualmente considerados, de tal feita que a situação econômica pessoal dos herdeiros é, portanto, irrelevante para a aferição do direito à gratuidade neste feito, pois é o espólio — universalidade de bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido — o sujeito processual responsável pelos encargos da demanda.

Nada obstante, o não recolhimento do preparo constitui vício sanável.

Assim, deixa-se de aplicar a pena de deserção neste momento, determinando-se ao final a intimação do espólio apelante para recolhimento das custas de preparo devidas, sob pena de inscrição em dívida ativa, sem prejuízo do julgamento do mérito recursal.

No mérito, a tese central dos apelantes é a de que o juízo de origem teria suprimido fase processual por ele mesmo ordenada, ao deixar de intimar validamente os herdeiros habilitados para especificação de provas antes de proferir sentença de mérito.

O argumento, embora apresentado com aparente consistência formal, não resiste ao confronto com os elementos concretos dos autos.

Com efeito, a decisão que acolheu os embargos de declaração deferiu a habilitação dos herdeiros e determinou sua intimação para especificação de provas, nos termos do art. 357 do CPC.

Ocorre que, regularmente intimados por meio de sua advogada, os herdeiros permaneceram
inertes
, não apresentando qualquer manifestação no prazo assinalado. Vide DJE abaixo:

Essa inércia revela o desinteresse da parte na produção de provas adicionais, autorizando o julgamento antecipado do mérito com fundamento no art. 355, I, do CPC, frisando-se que a preclusão, nesse contexto, não decorre de ficção procedimental, mas da própria conduta omissiva dos sucessores processuais, que, devidamente representados por advogada constituída nos autos, tinham o dever de acompanhar o andamento do feito e adotar as providências necessárias à defesa de seus interesses.

Ademais, ainda que se admitisse, por hipótese, alguma irregularidade na intimação, a nulidade processual somente se reconhece quando demonstrado efetivo prejuízo à parte, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 282, §1o, do CPC, sendo que, no caso concreto, os apelantes não indicam, nem nas razões recursais nem em qualquer outro momento, qual prova específica pretendiam produzir, qual fato relevante deixou de ser esclarecido e de que modo a produção dessa prova poderia alterar o resultado do julgamento, de tal feita que a alegação genérica de cerceamento, desacompanhada da demonstração concreta do prejuízo sofrido e da utilidade da prova pretendida, é insuficiente para ensejar a decretação de nulidade.

Além do mais, o conjunto probatório já carreado aos autos era suficiente e robusto para o seguro deslinde da controvérsia, tornando desnecessária qualquer dilação probatória.

O boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, com o respectivo croqui do local do acidente, indica que
as marcas de frenagem encontradas na pista eram exclusivamente do caminhão conduzido pelo réu Cleytoney, sem qualquer sinal de tentativa de frenagem por parte da caminhonete Amarok, o que é incompatível com a versão de que o caminhão teria invadido a pista contrária e surpreendido o condutor da caminhonete
. Essa conclusão técnica aponta para a dinâmica inversa: foi o condutor da caminhonete quem invadiu a pista do caminhão.

De outra feita, essa conclusão é reforçada por dois elementos probatórios de especial relevância.

O
primeiro
consiste em registros fotográficos e vídeo obtidos de redes sociais, que comprovam que Lucas Henrique Schroeder esteve presente em casa noturna na noite imediatamente anterior ao acidente, ingerindo bebida alcoólica, sendo que a colisão ocorreu às 04h30min da madrugada seguinte — circunstância que evidencia a possibilidade concreta de que o condutor estivesse com suas capacidades psicomotoras comprometidas no momento do evento.

O
segundo
elemento é ainda mais contundente: em gravação de áudio realizada logo após o acidente, com transcrição juntada por ata notarial, o próprio Lucas Henrique declarou não se recordar de como o acidente ocorreu, afirmando apenas que havia mexido no aparelho de som do veículo momentos antes da colisão. Essa confissão de amnésia e distração ao volante, prestada espontaneamente e em contexto de imediatidade com o evento, tem valor probatório superior ao de qualquer declaração extrajudicial unilateral produzida posteriormente.

Diante desse quadro, a declaração extrajudicial apresentada pelos autores, supostamente subscrita por testemunha que teria presenciado a invasão de pista pelo caminhão, não tem aptidão para infirmar as provas documentais e o áudio mencionados. Além de ser produção unilateral, ela entra em contradição direta com a gravação de áudio, na qual o réu demonstra estar sozinho com o autor no local do acidente, sem a presença de qualquer terceiro, o que fragiliza a credibilidade da suposta testemunha.

Veja-se o teor da transcrição (documento Id. 349056359):

Nesta toada, o juízo, como destinatário da prova, exerceu legitimamente seu poder de valoração, concluindo pela insuficiência dessa declaração para sustentar a versão inaugural.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, sendo que no caso o julgamento antecipado do mérito foi adequado, pois as provas documentais coligidas eram seguras e suficientes para a formação do convencimento judicial, e a inércia dos próprios apelantes na fase de especificação de provas corrobora essa conclusão.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCURAÇÃO FALSA. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSE DERIVADA DE VENDA A NON DOMINO. IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a nulidade dos Registros no 02 e 03 da Matrícula no 11.959 do CRI de Barra do Garças/MT, referentes à escritura pública de compra e venda e à confissão de dívida com garantia hipotecária, com base em procuração pública declarada judicialmente falsa. Foi, contudo, julgado improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelos autores.
Os autores alegam posse anterior ao ingresso dos réus no imóvel, sustentam a ocorrência de esbulho e requerem a reforma da sentença, com o consequente deferimento da reintegração de posse. Os réus, por sua vez, defendem a validade da aquisição com base em cessão possessória e invocam, ainda, cerceamento de defesa e a configuração de usucapião.
II. Questões em discussão
Estão submetidas à apreciação judicial as seguintes questões: (i) se a nulidade da procuração invalida os atos registrais subsequentes; (ii) se é cabível a reintegração de posse diante do reconhecimento da nulidade do título aquisitivo dos réus; (iii) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.
III. Razões de decidir
A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada. O juízo de origem oportunizou às partes a especificação de provas, mas não houve requerimento válido pelos réus, operando-se a preclusão.
A sentença proferida nos autos conexos reconheceu, com trânsito em julgado, a falsidade da procuração utilizada para formalização da escritura pública de compra e venda. A lavratura do instrumento notarial com base em mandato falso caracteriza negócio jurídico absolutamente nulo, nos termos do art. 166 do Código Civil, sendo insuscetível de convalidação, ainda que o adquirente tenha agido de boa-fé.
Reconhecida a nulidade absoluta da compra e venda, inexiste direito real passível de tutela em favor dos réus. Impõe-se, portanto, o retorno ao status quo ante, com reintegração da posse em favor dos legítimos proprietários.
A exceção de usucapião oposta pelos réus, a título de matéria de defesa, não é suficiente para obstar a reintegração de posse, haja vista a ausência de posse contínua, ininterrupta, com animus domini, bem como o não transcurso do prazo legal mínimo, conforme previsão dos arts. 1.238 e 1.242 do Código Civil. Eventual pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinária ou de indenização por benfeitorias deverá ser deduzida por meio de ação própria, nos moldes da jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo e tese
Recurso dos autores provido. Recurso dos réus desprovido.
Tese de julgamento: “1. A escritura pública de compra e venda lavrada com base em procuração falsa é nula de pleno direito e não transfere a propriedade. 2. A nulidade do negócio jurídico autoriza a reintegração de posse em favor do legítimo proprietário, independentemente da boa-fé do adquirente. 3. A exceção de usucapião, quando não preenchidos os requisitos legais e inexistente o decurso temporal necessário, não obsta o deferimento do pedido de reintegração de posse fundado em nulidade absoluta do título de domínio. 4 Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as partes são intimadas a especificar provas e não se opõem à instrução.”
(N.U 0000004-32.1989.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA – AUSENTES MÍNIMAS PROVAS MATERIAIS CONSTITUTIVAS DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – PROVA ORAL QUE NÃO TERIA O CONDÃO DE POR SI SÓ DEMONSTRAR O IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PRETENDIDA USUCAPIÃO – ESPECIFICAÇÃO DE PROVA REMETIDA AO ESCRUTÍNIO DO JULGADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A despeito dos argumentos do apelante de cerceamento de defesa e nulidade da sentença recorrida, não há nos autos da presente ação que tramita desde 2007 demonstração, por imprescindíveis provas materiais, de mínimos indícios de exercício de posse ad usucapionem pelo autor apelante.
Nenhum documento coligido à inicial está no nome do autor apelante, não tendo ele coligido ao feito mínimas provas materiais a fim de comprovar seu alegado exercício de posse animus domini sobre a área objeto do litígio pelo tempo exigido pela Lei ou mesmo justificativa e esclarecimento idôneo de porque não teria tal documentação.
Mesmo que se realizasse a pretendida audiência de instrução, eventual prova oral produzida não teria o condão de superar a inexistência de elementos materiais (prova documental) indiciários indicativos do implemento dos requisitos necessários à procedência da demanda usucapienda.
Conquanto alegue cerceamento de defesa, a própria parte autora apelante, atuando de forma contraditória ao seu próprio argumento, remete, na manifestação de especificação de provas constante na peça, ao exclusivo critério do julgador monocrático a oitiva de testemunhas, o que não se mostra consentâneo ao ônus probatório imposto pelo CPC no art. 373, I, segundo o qual “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.
Conclui-se que a sentença recorrida não padece de nenhum vício de cerceamento de defesa, devendo ser mantida incólume a conclusão jurídica de improcedência adotada na sentença recorrida.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(N.U 0014830-38.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 28/01/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INÉRCIA NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RELAÇÃO PATRIMONIAL E NEGOCIAL ENTRE PAI E FILHO DE DÉCADAS – ADMINISTRAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS EM COMUM, SEMOVENTES E CONTAS BANCÁRIAS – GUIAS DE TRÂNSITO ANIMAL (GTA) E NOTAS FISCAIS DE COMPRA E VENDA – DOCUMENTOS QUE NÃO EVIDENCIAM ILÍCITO, PROVA DE DESVIO OU LOCUPLETAMENTO ILÍCITO POR PARTE DO MANDATÁRIO – ATOS TÍPICOS DE GESTÃO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEVER DE INDENIZAR – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte, acarretando preclusão lógica e consumativa, nos termos do art. 223 do CPC.
Em casos de administração patrimonial entre familiares, com existência de contas conjuntas, propriedades em comum e outorga de mandato com poderes amplos, presume-se a boa-fé e o exercício regular de direito, afastando a responsabilidade civil por atos típicos de gestão, salvo prova robusta em sentido contrário.
A responsabilidade civil exige a demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano efetivo, nexo causal e ausência de excludente legal. Inexistente qualquer desses elementos, inviabiliza-se o acolhimento do pedido indenizatório.
A ação de indenização fundada em divergência patrimonial entre pessoas com vínculo negocial ou familiar exige prova robusta do alegado prejuízo, sendo inadequado presumir enriquecimento sem causa com base em documentos unilaterais ou meramente indicativos.
A improcedência dos pedidos é medida que se impõe quando ausentes provas do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.”
(N.U 0003152-32.2018.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025)

Portanto, a sentença recorrida está em consonância com o art. 373, I, do CPC, que impõe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito — ônus do qual o espólio apelante não se desincumbiu.

Em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, a serem suportados pelo espólio apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida,
majorando
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Intime-se o espólio apelante para recolhimento das custas de preparo devidas no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026